Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-61.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001977-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 005.692.671-53 (AGRAVANTE), CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 907.684.001-63 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1001977-61.2022.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravantes
: Virgilio Dias de Campos Filho e outra

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

EMENTA

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC – CONTA CORRENTE – LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINIMOS – DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC/15. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1001977-61.2022.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravantes
: Virgilio Dias de Campos Filho e outra

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Virgilio Dias de Campos Filho e Credeonice Almeida de Campos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que na ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., afastou a impenhorabilidade alegada, determinando a intimação do exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, aporte ao feito os respectivos dados bancários para o levantamento dos valores constritos.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, vez que os valores penhorados são provenientes da aposentadoria do INSS, e que não ultrapassam 40(quarenta) salários mínimos depositados em contas bancárias, sendo destinados a mantença dos recorrentes.

Alegam que o Sr. Virgilio de Campos utiliza os valores disponibilizados pela aposentadoria para aquisição de medicação de uso contínuo, bem como aplicação da jurisprudência do STJ que não permite o bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente ou ativo financeiro, em extensão ao entendimento exposto no art. 833, X do CPC, que aplicava sobre a impenhorabilidade dos valores somente depositados em caderneta de poupança.

Asseveram ainda sobre a necessidade de desbloquear valores ínfimos, cuja soma sequer alcança 2% do valor da dívida atualizada, vez que o ato constrito não observa os limites objetivos da penhora, conforme dispõe o art. 836, caput, do CPC.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 118144467).

O agravado apresentou contraminuta (id. 120639477).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1001977-61.2022.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravantes
: Virgilio Dias de Campos Filho e outra

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

V O T O

Extrai-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Virgilio Dias de Campos Filho e Credeonice Almeida de Campos, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, visando o recebimento de R$ 257.388,65 (duzentos e cinquenta sete mil trezentos e oitenta oito reais e sessenta cinco centavos), decorrente da cédula de crédito bancário – empréstimo pessoal nº. 357.950.030.

O agravado apresentou requerimento de penhora tendo o douto magistrado
a quo
deferido o pedido, por entender que impenhorabilidade dos proventos narrados pelo artigo 833 do CPC não possuem caráter absolutos, sendo pacificado pela maior jurisprudência sua relativização (id. 72556471).

Pois bem.
Mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC/15, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529.”
(negritei)

Observo que o bloqueio nas contas do agravante Virgilio Dias de Campos Filho corresponde a quantia de R$ 4.494,01 (quatro mil quatrocentos e quatro reais e um centavo).

Desse modo, considerando que a lei processual não faz qualquer outro tipo de ressalva quanto a impenhorabilidade, não pode o intérprete restringir a garantia legal (da proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana), de modo a permitir a penhora sobre a aposentadoria.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO SOLDO.

ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte ora agravante pretende que o valor das prestações inadimplidas relativas ao contrato de mútuo firmado entre as partes seja objeto de penhora sobre os proventos mensais da agravada, com o consequente restabelecimento da relação de consignação em folha prevista no contrato, até o pagamento integral do débito.

2.
O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1579345/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.06.2017 - negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese, há divergência entre a decisão desta Corte Superior - que entendeu não ser cabível a constrição sobre conta corrente destinada ao recebimento de salário - e a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que manteve a penhora de 30% sobre conta-salário do devedor.

2.
Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que é possível a penhora on line em conta corrente do devedor, desde que observada a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, prevista no art. 649, IV, do CPC
.

3. Agravo não provido.”
(AgRg na Rcl n. 12251/DF, 2ª Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 14.08.2013 – negritei).

Ademais, o entendimento do STJ é de que o limite de impenhorabilidade na conta bancária corresponde a 40 (quarenta) salários mínimos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1858396/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2021)

Dessa forma, mostra-se incabível a constrição da aposentadoria paga pelo INSS percebida pelo agravante Virgilio em sua conta corrente, de modo que a decisão merece reforma.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022